Tribunal: TJBA
Processo: 8061663-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061663-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALFREDO BISPO ARAUJO Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por aposentado contra decisão que deferiu apenas parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, limitando-o à redução de 90% das custas iniciais e parcelamento do restante. O agravante pleiteia a concessão integral da benesse, alegando impossibilidade de arcar com qualquer ônus processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade, reformando-se a decisão que impôs o pagamento parcial das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), e o Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º). 4 - A comprovação da condição de aposentado com rendimentos módicos, corroborada pelo reconhecimento implícito da dificuldade financeira pelo juízo de origem ao reduzir as custas, demonstra a incapacidade do agravante de suportar as despesas processuais, ainda que parciais, sem prejuízo de sua subsistência. 5 - A exigência de pagamento do saldo remanescente, mesmo que parcelado, constitui óbice ao acesso à justiça para quem vive no limiar da subsistência. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061663-22.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante ALFREDO BISPO ARAUJO e parte Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.